Tribunal: STF
Processo: RE 1369883
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RMS 25.841/DF. 



    1. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de 5 anos, contados retroativamente a partir da propositura da ação. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841, ajuizado pela ANAJUCLA é instrumento hábil a interromper a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio relativo ao seu ajuizamento. 



    2. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, impetrado pela ANAJUCLA, reconheceu definitivamente o direito dos juízes classistas da Justiça do Trabalho a receber, sobre os proventos de suas aposentadorias e pensões, as diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 



    3. A partir da vigência da Lei 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios. 



    4. Os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998, tinham jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência, recebida pelos togados.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXI, 37, inciso XV, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Aduz que “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento”. 



    Alega que “o juiz classista não tem o mesmo tratamento daquele alcançado aos juízes togados, não lhes sendo aplicáveis, por isso, as normas constantes na LOMAN e outros atos normativos dirigidos especificadamente aos magistrados de carreira”. 



    Decido.



    Não merece prosperar a alegada violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.293.130/SP, tema 1.119 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Eis o teor da ementa do acórdão desse julgamento: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Também não merece prosperar o inconformismo no tocante à questão de fundo, haja vista que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RMS nº 25.841/DF, Redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, portanto beneficiários do regime de paridade (art. 7º), fazem jus à percepção da parcela autônoma de equivalência que surgiu para os magistrados togados com a edição da Lei nº 8.448/82. Ressaltou-se, na ocasião, que a referida compreensão não decorreu de suposta equiparação dos juízes classistas inativos com os togados da ativa, mas em decorrência da referida parcela ter alcançado os juízes classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, que previa a proporcionalidade com os vencimentos dos togados ativos, vinculação está que teve termo final com o advento da Lei nº 9.655/98 - diploma que resultou na desvinculação do regime de remuneração dos magistrados classistas do regime de remuneração dos magistrados togados, passando àqueles a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais. Vê-se, portanto, que a Lei nº 6.903/81 garantiu a paridade entre proventos pagos aos juízes classistas aposentados e a retribuição paga aos magistrados da ativa da mesma categoria.



    Nesse sentido, transcrevo o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.344.080/SC, DJe de 10/12/2021, que bem aborda a questão:



    “DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. 1. A existência de requerimento administrativo pela associação de classe anterior à impetração do mandado de segurança assegurou o pagamento das parcelas no quinquênio que antecedeu aquele requerimento, uma vez que o protocolo importou o início da interrupção da prescrição. 



    2. Prescritas as parcelas anteriores a 02/06/1995, reconhecido o direito da parte autora às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE.



    3. Com efeito, a partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da CF. Alega que ‘a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes classistas de 1ª instância, ativos e inativos, e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995; não há, em consequência, qualquer violação a preceito isonômico que justifique a propositura da ação’. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar os embargos de declaração no RMS 25.841, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que ‘os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados’. Veja-se trecho pertinente do voto:



    ‘[...] 



    Consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social. 



    Assentada a paridade vigente a Lei nº 6.903/81 – importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial –, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais. 



    No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação. 



    Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa.



    Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos. 



    [...].’ (Grifei) 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QORG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    Por fim, vale ressaltar que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca de controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente